Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE.
I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, correto o seu indeferimento.
II - Negou-se provimento ao recurso.